Tribunal: TJSP
Processo: 1500569-97.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Roubo – Apelação – Desclassificação para furto simples – Inviabilidade, diante da violência empregada – Dosimetria penal – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.